Tribunal: TJES
Processo: 5011252-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011252-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: COLONIA DE PESCADORES Z 2
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROLATADA – CONFIGURADA PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A apreciação do mérito do embargos de declaração resta prejudicada porque foi proferida sentença no processo de origem e, portanto houve a perda do objeto do presente recurso.

2.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra v. acórdão (id. 4747624), que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, e nesta extensão, deu-lhe parcial provimento.

Razões recursais no id. 4867863.

Despacho de id. 4897100, determinando a intimação do embargante para se manifestar acerca da possível perda do objeto ante a prolação de sentença na origem, ao que apresentou petição de id. 4935700.

Contrarrazões em id. 5099197 pelo não conhecimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5
0
11252-47.2022.8.08.0000

EMBARGA
NTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

EMBARG
AD
A
:
COLÔNIA DE PESCADORES Z 2

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra v. acórdão (id. 4747624), que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, e nesta extensão, deu-lhe parcial provimento.

Razões recursais no id. 4867863.

Despacho de id. 4897100, determinando a intimação do embargante para se manifestar acerca da possível perda do objeto ante a prolação de sentença na origem, ao que apresentou petição de id. 4935700.

Contrarrazões em id. 5099197 pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

A apreciação do mérito do embargos de declaração resta prejudicada porque, conforme relatado, foi proferida sentença no processo de origem e, portanto houve a perda do objeto do presente recurso.

Isto porque, “
a sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.478.614/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte em casos análogos, não conhecendo o recurso de embargos de declaração pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I.
Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento e, via de consequência, dos presentes Embargos de Declaração.
II. Recurso prejudicado. (TJES; EDcl-AI 0003050-62.2019.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/04/2022; DJES 24/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1.
Conforme entendimento do c. STJ, a sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto.
Precedentes. (AgInt nos EDCL no AREsp 1478614/SP). 2. Acolhimento da alegação de uma das partes de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença de mérito na causa originária. (TJES; EDcl-AI 0000171-70.2019.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022)

Feitas tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023